Tribunal: STF
Processo: RE 103052
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-18
Data de publicação: 1987-09-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PARTILHA DE BENS. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. INTERESSE DE MENOR. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS
ARTS. 82, I, 236, PARAGRAFO-2, 246 E 999, DO CPC. O ÚLTIMO
DISPOSITIVO NÃO SE VENTILOU NO ACÓRDÃO E OS RESTANTES, TÃO SÓ, NO
RELATORIO DO ARESTO. A SIMPLES REFERENCIA, NO RELATORIO, NÃO
CONSTITUI PREQUESTIONAMENTO DO DISPOSITIVO, SE NÃO FOI APRECIADO
PELA CORTE A QUO. NÃO HOUVE INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SUMULAS 282 E 356. DEPOIS DE ANULADA A PARTILHA, RETORNARAM OS
AUTOS A PRIMEIRA INSTÂNCIA, HAVENDO, DESDE AI, REGISTRO DA
PARTICIPAÇÃO DO MP, QUE OFICIOU, TAMBÉM, PERANTE O TRIBUNAL, NA
DEMANDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.